Tribunal: STF
Processo: HC 110932
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado (CP art. 155, § 4º, inc. IV). pequeno valor. aplicação do princípio da insignificância e absolvição em virtude da atipicidade material da conduta. Inadequação e Ausência dos pressupostos. Ordem de habeas corpus indeferida.



    1. O Código Penal, no artigo 155, § 2º, ao se referir ao pequeno valor da coisa furtada, disciplina critério de fixação da pena – e não de exclusão da tipicidade -, quando se tratar de furto simples.



    2. O princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da res furtiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade para decidir sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela.



    3. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    4. No caso sub judice, o paciente, mediante concurso de pessoas, subtraiu uma bicicleta avaliada em R$ 128,00 - – que, in casu, representava 50% do valor da cesta básica na cidade de Porto Alegre/RS, em outubro de 2008 -, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do princípio da insignificância, proveu o recurso especial interposto e determinou a remessa do processo ao Juízo Criminal para dar curso à ação penal.



    4.1 Consectariamente, a conduta imputada ao agente não pode ser considerada como inexpressiva ou de menor afetação social, para fins penais, adotando-se a tese de atipicidade da conduta em razão do valor do bem subtraído - mesmo na hipótese de furto qualificado.



    5. Casso a liminar deferida e denego a ordem.